Tribunal: STF
Processo: RE 137086
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. APOSENTADOS. PROVENTOS. EXTENSAO
A  INATIVOS  DE  AUMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO  CONCEDIDO  AOS  POLICIAIS
MILITARES EM ATIVIDADE. C.F./67, art. 102, PARS. 1. e 2..
            I. - No sistema da Constituição preterita, art. 102, par.
1.,  o aumento de  gratificação concedido ao  pessoal da ativa não se
estendia,  automaticamente, aos  inativos,  dado que  não configurava
modificação  dos vencimentos dos funcionários em atividade por motivo
de alteração do poder aquisitivo da moeda.
            II. - R.E. conhecido e provido.